Tribunal: STF
Processo: ARE 1529054
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO GERAL ANUAL. INSURGÊNCIA DO SINDICATO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO PARA SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO. TESE INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DO ÍNDICE ADOTADO. PERCENTUAIS DISSONANTES EM RAZÃO DOS DIFERENTES PERÍODOS REFERENTES A CADA DIPLOMA LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há irregularidade nos diplomas legais oriundos dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, que adotam o mesmo índice para concessão da revisão geral anual (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial), diferindo o percentual tão somente em razão de distintos períodos de referência (maio/2017 a abril/2018 e abril/2017 a abril/2018). 2. Ao sentido da expressão contida no inciso X do art. 37 da CF ("sempre na mesma data e sem distinção de índices") infere-se que a homogeneidade de tratamento diz respeito ao âmbito de cada poder, que detém competência privativa para regulamentar sobre seus agentes públicos. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais incabíveis” (eDOC 76 – ID: 77345844, p. 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Município de Itajaí tem a obrigação legal de realizar anualmente a revisão geral das remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais(...) e que (...) no ano de 2018, o primeiro Requerido não cumpriu integralmente com sua obrigação legal ao conceder a revisão salarial aos servidores (eDOC 83 – ID: 3a7c6330, p. 2).



    Argumenta-se que [a]o servidores do Poder Legislativo foi concedida a revisão geral anual, em parcela única (Lei n. 6.887 de 29 de maio de 2018), no percentual de 2,91% (...) mas que, (...) Em contrapartida, os servidores do Poder Executivo do quadro geral e da administração direta e indireta tiveram um percentual de revisão geral anual de apenas 2,76% (Lei n. 6.882 de 21 de maio de 2018) (eDOC 83 – ID: 3a7c6330, p. 3).



    Alega-se, assim, que não fora utilizado o mesmo índice na Revisão Geral Anual do ano de 2018 entre servidores dos Poderes do Executivo e Legislativo do Município de Itajaí.



    Aduz-se que a revisão geral anual deve ser aplicada com o mesmo índice para todos os Poderes do ente federativo (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de quem tenha sido o autor da lei promulgada (eDOC 83 – ID: 3a7c6330, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que ambas as revisões adotaram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Especial para a atualização da remuneração dos servidores público, diferenciando-se apenas quanto ao percentual em razão do período de referência (maio/2017 a abril/2018 e abril/2017 a abril/2018). Registrou-se, ainda, que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento remuneratório com fundamento no princípio da isonomia.  Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Rememora-se que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia", o que sequer se divisa na hipótese. 



    Com efeito, verifica-se que, diferentemente do apontado pelo sindicato autor, ambas as legislações adotaram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial, tão somente variando quanto ao percentual em razão do período de referência (maio/2017 a abril/2018 e abril/2017 a abril/2018, cuja apuração está em conformidade ao definido pelo IBGE: https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php).



    Em que pese a revisão geral anual da remuneração não consubstancie aumento remuneratório propriamente dito, há casos em que a Administração trata determinadas categorias funcionais de forma desigual para, por exemplo, recuperar determinada defasagem remuneratória, como ocorreu no caso em exame a respeito do período objeto de cada diploma. 



    Aliás, apesar de ter sido um dos fundamentos da sentença ("a diferença em relação aos períodos de acumulação dos índices de variação utilizados atua como fator suficiente à improcedência da demanda"), a predita constatação sequer foi objeto da insurgência recursal, a corroborar a ausência de irregularidade na normativa municipal.



    (...)



    A título de reforço, contudo, ratifica-se o decisório combatido quanto ao sentido da expressão contida no inciso X do art. 37 da CF ("sempre na mesma data e sem distinção de índices"), a inferir que a homogeneidade de tratamento refere-se ao âmbito de cada poder, que detém competência privativa para regulamentar sobre seus agentes públicos.



    Ademais, tampouco prospera o argumento de que "não fosse essa a dimensão da norma, diversa teria sido a decisão do STF no muito debatido julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 22.307/DF (D.J. 13.06.1997), de enorme repercussão, através da qual foi estendido o reajuste de 28,86 % – concedido a título de revisão geral aos servidores militares – aos servidores públicos civis". 



    Isso porque, a previsão de que a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-ia sempre na mesma data era estabelecida no art. 37, X, da CF antes de sua modificação pela EC n. 19/98, que acabou com a correlação” (eDOC 76 – ID: 77345844)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o teor da Súmula Vinculante nº 37, que estabelece que [n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Proposta de revisão geral anual que não contemplou a categoria dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. 4. Correta aplicação do tema 624 pelo Tribunal de origem. Não ocorrência de teratologia. 5. Inteligência da Súmula Vinculante 37 e do tema 615 da repercussão geral. Impossibilidade de concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia. Precedentes. (...)” (Rcl 56926 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 – grifo nosso)  



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SÚMULA VINCULANTE 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa à Súmula Vinculante nº 37. Precedentes: Rcl 24271 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21-08-2018; Rcl 24272 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe-16-05-2017; Rcl 25461 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19-12-2017; Rcl 24343 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06-02-2017). 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 25778 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente